Tribunal: STF
Processo: AI 394065
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE AFASTOU
ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação
em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.